Tribunal: TJES
Processo: 5000598-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000598-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR SALOTHO MEDEIROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000598-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VITOR SALOTHO MEDEIROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONTRAINDICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, contra decisão que indeferiu medida liminar em ação ordinária, a qual visava suspender os efeitos do ato administrativo que o considerou contraindicado na etapa de investigação social, com consequente reintegração ao certame regido pelo Edital nº 01/2022. O agravante alegou fato superveniente — retratação da suposta vítima e extinção da punibilidade em ação penal — como fundamento para reavaliação da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a retratação da suposta vítima em ação penal e a extinção da punibilidade têm o condão de infirmar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público por omissão de informação relevante no Formulário de Investigação Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação do candidato na fase de investigação social fundamenta-se não apenas na existência de procedimento penal, mas principalmente na omissão de informações relevantes e verídicas exigidas no Formulário de Investigação Social (FIS), o que configura afronta direta ao edital do concurso.

4. A retratação da vítima e o arquivamento da ação penal não afastam o fundamento central da contraindicação, qual seja, a prestação de informação inverídica ou incompleta pelo candidato.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a omissão de dados relevantes durante a fase de investigação social, em descumprimento às exigências editalícias, justifica a exclusão do candidato do certame, especialmente quando se trata de cargos que exigem conduta ilibada e padrão ético rigoroso, como os da segurança pública.

6. A Administração Pública detém discricionariedade para estabelecer critérios de avaliação da vida pregressa dos candidatos, inclusive com base em aspectos de conduta moral e social, conforme previsto em lei estadual e em conformidade com o julgamento do RE 560.900.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública pode excluir candidato de concurso para cargo da segurança pública na fase de investigação social quando constatada omissão de informação relevante no formulário exigido, independentemente do desfecho de eventual ação penal.

2. A retratação da vítima e a extinção da punibilidade em ação penal não afastam a legalidade do ato de contraindicação fundado na omissão ou falsidade de dados prestados pelo candidato.

3. A legalidade da eliminação do certame se sustenta no descumprimento das exigências editalícias e no dever de veracidade na prestação das informações, especialmente nos concursos para cargos que exigem idoneidade moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 435; Lei Estadual/ES nº 3.196/1978, art. 9º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900; STJ, RMS nº 62.509/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.03.2020, DJe 26.08.2020; STJ, AgInt no RMS nº 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 01.06.2020, DJe 03.06.2020; STJ, AgInt no RMS nº 60.984/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021; TJES, AI nº 5009524-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17.09.2023; TJ-SP, AC nº 1042815-98.2021.8.26.0053, Rel. Des. Jayme de Oliveira, j. 07.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
VITOR SALOTHO MEDEIROS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, na ação ordinária n. 5041348-02.2024.8.08.0024, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
a qual indeferiu a medida liminar, que pretendia suspender os efeitos do ato que considerou o autor contraindicado na etapa de investigação social, com consequente reintegração ao certame para preenchimento de vaga de Soldado Combatente da PMES (Edital de 2022).

Em suas razões recursais (ID 11813897)
VITOR SALOTHO MEDEIROS
aduz que o julgador indeferiu o pedido em decisão anterior, todavia, como a suposta vítima apresentou retratação formal à representação na ação penal que tramitava em seu desfavor, há configuração de fato novo, apto a legitimar a concessão da liminar pretendida.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

No ID 11868596, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID 12035288), pugna pela manutenção da r. decisão objurgada.

Pois bem.

No caso, em síntese, o agravante foi tido como não recomendado em investigação social para concurso, em virtude de boletim de ocorrência e processo judicial que atestou que o candidato e seu pai figuram como suspeitos/investigados por ameaça/perseguição, o que difere da informação prestada no Formulário de Investigação Social (FIS).

Assim, em uma primeira análise, o julgador de origem proferiu a decisão ID 52048516, indeferindo a tutela de urgência; momento no qual
VITOR SALOTHO MEDEIROS
interpôs um primeiro agravo de instrumento, de nº 5016422-29.2024.8.08.0000, que teve liminar recursal indeferida e posteriormente foi negado seguimento ante a prejudicialidade do objeto diante da nova decisão recorrida, que é alvo de questionamento perante este novo recurso ora em análise.

Ocorre que o autor peticionou na origem (ID 56444858) indicando a existência de fato superveniente, qual seja, a potencial vítima do evento gerador da ação penal (5002205-91.2024.8.08.0028) que tramitava em seu desfavor apresentou retratação formal, o que resultou na extinção da punibilidade, conforme sentença acostada no ID 56444861.

Em virtude de tal evento,
VITOR SALOTHO MEDEIROS
requereu novamente a tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que considerou o autor contraindicado na etapa da investigação social, para determinar sua reintegração ao concurso público de soldado da PMES.

Nesse sentido, a despeito do julgador de origem ter tratado a pretensão do recorrente como pedido de reconsideração, o que, em tese, poderia impedir até mesmo o conhecimento do recurso, reputo prudente admitir o recurso, considerando a existência de provas e fatos novos, levando em conta, ainda, que a petição na origem foi clara ao indicar que não se tratava de reconsideração (ID 56444858):

[...] Ante o exposto, pugna-se pela:

(i)
juntada dos novos elementos de prova, todos eles produzidos após a distribuição da ação, na forma do art. 435 do CPC, especialmente porquanto influem diretamente na decisão final de mérito
, já que traem a expressa e inequívoca retratação da pretensa vítima, confirmando, assim, a tese autoral;

(ii)
Pela nova apreciação da tutela de urgência, pelos fundamentos trazidos nessa petição em conjunto com aqueles já deduzidos na petição inicial, a fim de conceder tutela
de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que considerou o Autor “contraindicado” na etapa de Investigação Social e, assim, determinar a sua reintegração ao Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), edital nº 01/2022 - CFSd/2022, de 07 de junho de 2022, para participação nas demais fases, inclusive, no curso de formação, ainda que em caráter sub judice, até ulterior deliberação deste juízo.

Contudo, após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, nem mesmo os novos eventos narrados pelo autor são capazes de alterar o sentido decisório externado quando da apreciação da liminar do agravo de instrumento nº 5016422-29.2024.8.08.0000.

Isso porque, a legalidade da contraindicação do candidato na investigação social do concurso público não se deu pelo simples fato de existir ação penal tramitando em seu desfavor, mas sim por ter omitido essa informação quando do preenchimento do formulário respectivo.

Na esteira do entendimento que externei no agravo de instrumento nº 5016422-29.2024.8.08.0000, a eliminação de candidato de concurso público em situações como a dos autos é aceita pela jurisprudência, em atenção à Lei Estadual 3.196/78 (Art. 9º, XI) e ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900; sendo legítimo instituir requisitos mais rigorosos em investigação social para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública.

No mesmo sentido, segue posicionamento jurisprudencial:

[...] 3.
O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência.
4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020).

[...] IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...)
Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária.
Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V - De fato,
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, concluise que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

Nessa perspectiva, a exclusão de
VITOR SALOTHO MEDEIROS
do certame na fase de investigação social se deu pela circunstância de ter prestado informações inexatas, ao indicar que seria apenas testemunha do evento gerador da ação penal (5002205-91.2024.8.08.0028), quando, na verdade, figurava como suspeito de ameaça, perseguição e lesão corporal.

Isso levando em conta que, como se infere d
o disposto no item 20.4 do instrumento editalício, o qual dispunha que
“A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público”
, posto que não relatou com veracidade os fatos constantes do boletim unificado, quando do preenchimento do formulário de investigação social.

Logo, o fato da potencial vítima ter se retratado e dado fim à ação penal que tramitava em seu desfavor não tem o condão de alterar o sentido decisório anteriormente externado, considerando que, ao que tudo indica em sede de cognição sumária, o autor descumpriu o edital ao declarar informações discrepantes ou as omitido em seu Formulário de Investigação Social.

Outro não é o entendimento que tem sido adotado por esta
Segunda Câmara Cível, ao apontar que a omissão de informações pode ensejar a eliminar em concurso público:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. AI 5009524-68.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 17/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. OMISSÃO INFORMAÇÃO NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AI 5010288-54.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/11/2023)

No mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência de outros Tribunais de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; [...] (STJ - AgInt no RMS: 60984 RO 2019/0159256-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

[...]
A omissão de informações em concurso público, durante a investigação social, em desconformidade com as regras contidas no edital é suficiente para a eliminação do candidato
– Precedentes do C. STJ - Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora não provido. (TJ-SP - AC: 10428159820218260053 SP 1042815-98.2021.8.26.0053, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 07/03/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.”
( AgRg no RMS 39.108/PE). Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 00146990720118110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR –
FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – VIOLAÇÃO DE NORMA EDITALÍCIA – NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO
– LICITUDE DO ATO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-RR - MS: 90016914520218230000, Relator: TÂNIA VASCONCELOS, Data de Julgamento: 11/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/02/2022)

Nessa linha intelectiva, ao menos na via estreita do agravo de instrumento, entendo pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual indeferiu a medida liminar, que pretendia suspender os efeitos do ato que considerou o autor contraindicado na etapa de investigação social do certame para preenchimento de vaga de Soldado Combatente da PMES (Edital de 2022).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/06/2025 às 16:23:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57461917062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.